Tribunal: TCU
Processo: 020.444/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9860/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.444/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beatriz Cortez (XXX.219.542-XX); Caroline Viana do Amaral (XXX.863.441-XX); Cláudia Viana do Amaral (XXX.022.811-XX); Cristine Viana do Amaral (XXX.183.951-XX); Lucy Maria Del Frari Coutinho (XXX.855.011-XX); Maria Luíza da Silva Lima (XXX.168.042-XX); Maria Vanda Cortez da Costa (XXX.867.842-XX); Miria Márcia Garcia Moreira (XXX.284.961-XX); Vanusa Cortez da Costa (XXX.540.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.